Tribunal: TJSP
Processo: 1040527-12.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cobrança de honorários. Sentença de improcedência. Alegação de cerceamento de defesa. Inocorrência. Recorrente, regulamente intimado, não especificou provas, limitando-se a reproduzir os termos da réplica anteriormente aprestada. No mérito, causídico recorrente não comprova alegação de que a parte contrária se comprometeu ao pagamento de quantia em razão de atuação em

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cobrança de honorários. Sentença de improcedência. Alegação de cerceamento de defesa. Inocorrência. Recorrente, regulamente intimado, não especificou provas, limitando-se a reproduzir os termos da réplica anteriormente aprestada. No mérito, causídico recorrente não comprova alegação de que a parte contrária se comprometeu ao pagamento de quantia em razão de atuação em demanda trabalhista. Recorrida, por outro lado, demonstrou que havia acordo de pagamento mensal pela prestação de serviços advocatícios. Parte que não se desincumbiu do ônus da comprovação de fato constitutivo do direito alegado. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033937
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1040527-12.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDSON
MARIA DOS ANJOS, é apelado RODOANEL TRANSPORTES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040527-12.2016.8.26.0100 - Voto no 3180
2/5
amb
Apelação Cível no 1040527-12.2016.8.26.0100
Apelante: Edson Maria dos Anjos
Apelado: Rodoanel Transportes Ltda
Comarca: São Paulo - 43a Vara CÍvel
Juiz de Direito: Rodolfo César Milano
Número de origem: 1040527-12.2016.8.26.0100
VOTO No 3180
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cobrança de honorários. Sentença
de
improcedência.
Alegação de cerceamento de defesa.
Inocorrência. Recorrente, regulamente intimado, não especificou
provas, limitando-se a reproduzir os termos da réplica
anteriormente aprestada. No mérito, causídico recorrente não
comprova alegação de que a parte contrária se comprometeu ao
pagamento de quantia em razão de atuação em demanda
trabalhista. Recorrida, por outro lado, demonstrou que havia
acordo de pagamento mensal pela prestação de serviços
advocatícios. Parte que não se desincumbiu do ônus da
comprovação de fato constitutivo do direito alegado. Sentença
mantida. Recurso desprovido.
1. Trata-se de recurso de apelação (fls. 342/355) interposto por
Edson Maria dos Anjos contra r. sentença (fls. 323/326) que, nos autos de ação de cobrança
de honorários, que move em face de Rodoanel Transportes Ltda, julgou improcedente o
pedido formulado, condenando o autor no pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios da parte adversa, estes fixados em 10% do valor da causa.
Afirma o recorrente que a gratuidade de justiça lhe foi concedida
pela 16a Vara Civil de São Paulo, juízo onde inicialmente tramitou a demanda, de forma
que deve ser reconhecido o deferimento da benesse. Sustenta, ademais, que não se
oportunizou a produção de prova técnica, mediante nomeação de perito para análise dos
documentos anexados aos autos. No mérito, afirma que foi contratado pela recorrida para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040527-12.2016.8.26.0100 - Voto no 3180
3/5
amb
prestação de serviços advocatícios, sendo que em ação trabalhista específica acordaram que
receberia a título de honorários 20% do valor da ação, isto é, R$ 98.615,04. Ressalta que o
fato de a recorrida ter sido vencida na mencionada reclamação trabalhista não afasta seu
direito a honorários.
Recurso tempestivo (fls. 341).
A recorrida, em contrarrazões, sustenta, em sede de preliminar, a
deserção do recurso, na medida em que o recorrente não é beneficiário da gratuidade de
justiça. Sustenta, ademais, que o apelante litiga de má-fé ao alterar a verdade dos fatos, vez
que a benesse não foi deferida pelo juízo para o qual a demanda foi inicialmente
distribuída. Afirma que não houve cerceamento de defesa, vez que regularmente intimado
para especificar provas, o recorrente não se manifestou. No mérito, aduz que inexistiu
qualquer pactuação para pagamento de honorários, na forma alegada pelo recorrente.
Ressalta que o valor avençado para prestação de servidões era de R$ 800,00 mensais, como
demonstra notificação enviada pelo apelante.
Diante de notícia de interdição do recorrente (fls. 380), os autos
foram remetidos a d. Procuradoria Geral de Justiça, que opinou pelo desprovimento do
recurso (fls. 413/417).
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. De início, deve ser deferida a gratuidade processual ao
recorrente.
Dispõe o artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil que se
presume verdadeira a alegação de insuficiência de recursos deduzida pela pessoa natural. É
sabido, no entanto, que tal presunção é relativa, podendo ser elidida pela parte contrária ou
até mesmo pelas circunstâncias dos autos, sempre que o juiz estiver diante de “elementos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040527-12.2016.8.26.0100 - Voto no 3180
4/5
amb
que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”, conforme
prevê o § 2o do mencionado dispositivo legal.
Assim, a presunção de veracidade que emana da declaração pode
ceder diante de elementos objetivos em sentido contrário, como a qualificação profissional
da parte, a natureza e o vulto da demanda, ou, mesmo, os fatos relatados na causa de pedir
(neste sentido: STJ, AgRg nos EDcl na MC 5942/SP).
No caso dos autos, os elementos disponíveis corroboram a
hipossuficiência alegada, sobretudo considerando que o recorrente é interdito e se encontra
impossibilitado de exercer sua profissão de advogado, tendo inclusive a sentença de
interdição determinado a devida comunicação à Subseção de São Paulo da Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB) (fls. 342/346).
Prosseguindo, não prospera a alegação do recorrente de existência
de cerceamento de defesa. Isto porque, ao ser intimado para especificar provas o apelante
se limitou a reproduzir a manifestação apresentada em sede de réplica, não requerendo a
realização de prova pericial (fls. 291/301), cuja necessidade é sustentada em seu recurso.
Neste sentido:
AÇÃO INDENIZATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. NECESSIDADE.
AUSENTE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO
ALEGADO NA INICIAL. VERIFICAÇÃO DE O AUTOR QUEDOU-SE INERTE
QUANDO DA DETERMINAÇÃO DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS.
CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA.
Recurso
de
apelação
improvido.

(TJSP;
Apelação
Cível
1006285-70.2019.8.26.0084; Relator (a): Cristina Zucchi; Órgão Julgador:
34a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 19/11/2020; Data de Registro: 19/11/2020).
Indenização. Pretensão de reparação por ato ilícito em razão de alegadas
inverdades ditas pelo réu aos clientes do autor e que, em tese, teriam reduzido
sua clientela. Julgamento antecipado. Cerceamento de defesa inocorrente. Autor
que, instado a especificar provas, quedou-se inerte. Preclusão operada.
Improcedência mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível
1001183-87.2016.8.26.0564; Relator (a): Araldo Telles; Órgão Julgador: 2a
Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de São Bernardo do
Campo - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/10/2020; Data de Registro:
01/10/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040527-12.2016.8.26.0100 - Voto no 3180
5/5
amb
No mérito, cumpre reconhecer que o apelante não se desincumbiu
de seu ônus processual, não apresentando prova de fato constitutivo do direito alegado.
Embora afirme que teria acordado com a parte contrária o recebimento de R$ 98.615,04 a
título de honorários advocatícios, valor correspondente a 20% da causa na qual atuou em
defesa da recorrida, a parte não trouxe aos autos prova de tal pactuação.
A recorrida, por outro lado, juntou notificação enviada pelo
advogado recorrente, datada de 28.09.2015, na qual este apresentava proposta o aumento
dos honorários contratuais, informando que até aquele momento a contraprestação pelos
serviços era de R$ 800,00 mensais (fls. 276/278).
Sendo assim, não restou demonstrado que, para além do pagamento
mensal pela prestação de serviços advocatícios, a recorrida tenha se comprometido a
contribuição superior, em percentual de ação trabalhista, tal como alega o recorrente.
Ressalte-se que, conforme acima assinalado, foi devidamente facultado ao apelante a
indicação de provas, para que pudesse lastrear sua pretensão, sem que este, contudo, tenha
se valido da oportunidade.
Por fim, é descabida a pretensão da recorrida de condenação da
parte contrária nas penas da litigância de má-fé. Isto porque não restou demonstrado dolo
processual, à luz das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil.
De rigor, portanto, a integral manutenção da sentença combatida.
Em razão do trabalho adicional em grau recursal, outrossim, nos termos do artigo 85, § 11,
do Código de Processo Civil, ficam majorados os honorários de sucumbência para 15% do
valor da causa.
3. Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
FRANCISCO SHINTATE
Relator